Tribunal: STF
Processo: Pet 7990
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO – INVESTIGADO – REQUERIMENTO – HOMOLOGAÇÃO – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Vossa Excelência, em 20 de fevereiro de 2019, declinou da competência para a primeira instância da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, assentando que o crime imputado, apesar de supostamente cometido quando o investigado exercia mandato de Deputado Federal, não está relacionado ao cargo então ocupado de Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República do Brasil. Ressaltou que, encontrando-se Onyx Dornelles Lorenzoni licenciado do cargo gerador da prerrogativa, cessa esta última. 
    Onyx Lorenzoni interpôs agravo interno, postulando a reconsideração do pronunciamento. Afirma ser caso de manter a investigação neste Tribunal. Diz não estar em jogo relação entre o crime praticado e o cargo de caráter precário exercido, no momento, mas entre aquele e o gerador da prerrogativa – Deputado Federal –, do qual permanece detentor.
    O julgamento do recurso teve início em 26 de novembro de 2019, na Primeira Turma, sendo interrompido, após o voto de Vossa Excelência, ante pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que, em 23 de março último, procedeu à devolução do processo. 
    O investigado, mediante a petição/STF nº 63.869/2020, subscrita por advogado regularmente credenciado, alude a acordo de não persecução penal, formalizado entre si o Ministério Público Federal, considerados os fatos objeto desta petição. Frisa que a superveniência do ajuste caracteriza matéria prejudicial à análise do mencionado agravo. Articula com a necessidade de racionalização da atividade judicial. Aduz ausente pronunciamento definitivo sobre a competência do Supremo para supervisão das investigações, sendo viável a homologação do acordo. Requer o implemento da medida.
    Vossa Excelência, em 4 de agosto de 2020, indeferiu pedido do Procurador-Geral da República, voltado à homologação do acordo. 
    Esta petição, distribuída a Vossa Excelência em 14 de dezembro de 2018, é originária do acordo de colaboração premiada, homologado pelo ministro Luiz Edson Fachin, no âmbito do qual os delatores Joesley Batista, Ricardo Saud e Demilton Antônio de Castro prestaram declarações e apresentaram documentos reveladores da prática de repasses de quantias ilícitas a agentes políticos, entre os quais o deputado federal Onyx Lorenzoni, por meio de doações eleitorais não contabilizadas, nos valores de R$ 100.000,00, em 30 de agosto de 2012, e R$ 200.000,00, em 12 de setembro de 2014.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do incidente, em 25 de junho de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, publicada em 29 seguinte, com retomada do exame designado para ocorrer entre 7 e 17 de agosto próximo. 
    2. Descabe acolher o requerido por Onyx Lorenzoni, no que a homologação do acordo de não persecução pressupõe atuação de Órgão judicante competente. Há de aguardar-se a conclusão do julgamento do agravo. Até aqui, prevalece a decisão mediante a qual assentada a incompetência do Supremo. 
    3. Publiquem. 
 Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator